Tribunal: STF
Processo: ARE 1419872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Secretária de Administração do Estado da Paraíba. Deferimento de pedido administrativo. Omissão em efetuar a promoção vertical e horizontal reconhecidas, com os necessários reflexos remuneratórios. Violação a direito líquido e certo. Condenação ao pagamento das diferenças retroativamente à data da impetração. Segurança concedida.



    - A omissão em efetuar a promoção horizontal e vertical, bem como a implantação no contracheque das diferenças daí decorrentes, mesmo após deferir o respectivo pedido administrativo, contraria o disposto no art. 49 da Lei n.º 9.784/99 c/c art. 97, p. único, da LC 58/03 e viola o direito de petição e o princípio da duração razoável do processo administrativo, previstos no art. 5o, XXXIII, XXXIV, “a”, e LXXVIII, todos da CF;



    - O processo administrativo não é um fim em si mesmo, senão um instrumento de realização da pretensão do postulante em face da administração, que, em acolhendo o pleito, deve implementar o direito do servidor à sua promoção funcional, com os necessários reflexos remuneratórios;



    - É devido o pagamento da verba retroativa à data da impetração, observada a prescrição quinquenal, acrescida de juros de mora, desde a citação, na forma do art. 1 -F da Lei n. 9.494/97, e correção monetária, desde cada pagamento feito a menor, aplicando-se o IPCA-E;



    - Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Consultando os autos, observa-se que, em cumprimento à decisão proferida no MS n.0802720-20.2017.8.15.0000, a autoridade coatora analisou os pleitos do impetrante, tendo decidido pelo seu deferimento, como faz prova o ato publicado no Diário Oficial de 23/08/17, resenhas de n. 340 e 341 (ID 2021899, 2021901 e 2021903). 



    Mesmo tendo deferido os pedidos administrativos, a autoridade impetrada não efetuou a promoçãofuncional e tampouco implantou as diferenças remuneratórias no subsídio do impetrante, como demonstram as cópias de seus contracheques, relativos a abril de 2017 e fevereiro de 2018, portanto antes e depois do deferimento de sua promoção, os quais revelam que ele permanece no mesmo nível e classe funcional (ID 2021906 e 2021905).



    Referida conduta implica em ofensa ao disposto no art. 49 da Lei n.º 9.784/99 c/c art. 97, p. único ,3 4 da LC 58/03, bem como contraria o direito de petição e o princípio da duração razoável do processo administrativo, previstos no art. 5o, XXXIII, XXXIV, “a”, e LXXVIII , todos da CF, 5 na medida em que não basta tão somente o enfrentamento dos pedidos declinados em sede administrativa, mas, sobretudo, a implantação do direito reconhecido pela própria administração.



    O processo administrativo é o instrumento pelo qual o servidor público provoca a administração adecidir sobre o seu pleito e, em obtendo pronunciamento favorável à sua pretensão, deve a autoridade administrativa implantar o direito reconhecido.



    Admitir-se o contrário seria esvaziar o próprio sentido do processo administrativo, que não pode sertido como um fim em si mesmo.



    Ora, o impetrante, na condição de servidor público, não buscava tão somente um pronunciamentoadministrativo, senão a implantação do direito vindicado, consistente em sua promoção funcional, com os necessários reflexos financeiros.



    Desse modo, ante a omissão administrativa, que reluta em implantar o direito mesmo após ter deferido o pleito, alternativa não resta senão a concessão da segurança, para compelir a impetrada a realizar a prestação positivaque ela própria reconheceu como devida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente